Tribunal: STF
Processo: HC 261238
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Sucedâneo de revisão criminal. Não cabimento. Ausência de ilegalidade flagrante. Reexame de provas. Desprovimento.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, por sua vez, não conheceu de impetração anterior, manejada contra o indeferimento de revisão criminal, em que se buscava o reconhecimento de nulidades processuais relacionadas à condenação do agravante por tráfico de drogas, bem como a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.



2. O agravante alega que o Superior Tribunal de Justiça, ao se recusar a enfrentar o mérito da impetração em que deveria ter se pronunciado, em desacordo com sua própria jurisprudência, incorre em negativa de prestação jurisdicional.



3. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do habeas corpus por entender ser incabível sua utilização como sucedâneo de revisão criminal e por demandar reexame fático-probatório.



II. Questão em discussão



4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal ou para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça; e (iii) saber se houve negativa de prestação jurisdicional por parte do Superior Tribunal de Justiça.



III. Razões de decidir



5. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade flagrante ou teratologia, o que não se verificou na espécie.



6. A análise das alegações defensivas implicaria o reexame de fatos e provas já debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, providência incabível na via estreita do habeas corpus.



7. Ao contrário do sustentado pela defesa, o Superior Tribunal de Justiça, ao não conhecer da impetração por ser incabível sua utilização como sucedâneo de revisão criminal, analisou o feito sob a ótica da concessão da ordem de ofício, contudo, concluiu pela inexistência de ilegalidade flagrante ou teratologia a autorizar a superação do óbice apontado, não incorrendo, portanto, em negativa de prestação jurisdicional.



IV. Dispositivo e tese



9. Agravo regimental desprovido.



Tese de julgamento: Habeas corpus sucedâneo de revisão criminal. Não cabimento. Ilegalidade flagrante não reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça. Ausência de negativa de prestação jurisdicional.



_________



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 102, 105, I, 'e'; RISTF, art. 21, § 1º.



Jurisprudência relevante citada: STF, HC 144.978 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.09.2017; STF, RHC 135.560 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21.10.2016; STF, HC 135.949, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 04.10.2016; STF, HC 130.375 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13.09.2016; STF, RHC 138.371 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07.11.2017; STF, HC 138.944, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 21.03.2017; STF, HC 128.693 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04.08.2015; STF, HC 123.430, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 14.10.2014; STF, HC 86.367, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. 30.09.2008.